Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informa, na petição de ID: 75310088, o falecimento da substituída CLAUDIA ALVES FREITAS e requer a habilitação da herdeira THAIS FREITAS DE LIMA representada pelo procurador FILLIPE ALVES DE FREITAS. Antes de analisar o pedido do exequente, verifica-se que os valores referentes a CLAUDIA DA SILVA COSTA foram levantados por meio do alvará de ID: 74829007 dos autos PCT n. 0745775-88.2024.8.07.0000. Ademais, noticiou-se, no ID: 75213537, a sentença de extinção do precatório. Diante da extinção pelo pagamento, julgo extinta a presente execução em relação à substituída CLAUDIA DA SILVA COSTA, ante a quitação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. . Intimem-se as partes da decisão, bem como o Distrito Federal acerca do pedido de habilitação de ID: 75310088. Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR